Tribunal: TJPA
Processo: 0806599-66.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10375 - Prova de Títulos
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806599-66.2016.8.14.0301

APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DIRETOR GERAL DO CEBRASPE, CRISTINA MARIA PINHEIRO DA CUNHA

APELADO: CRISTINA MARIA PINHEIRO DA CUNHA, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DIRETOR GERAL DO CEBRASPE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. ATIVIDADE JURÍDICA. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS HÁBEIS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. CONTROLE JURISDICIONAL DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelo CEBRASPE contra sentença proferida nos autos de mandado de segurança impetrado por candidata ao cargo de Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Pará, regido pelo Edital nº 1/2016, que reconheceu o direito da impetrante à atribuição de 1,5 pontos na fase de títulos por comprovação de três anos de atividade jurídica, determinando sua reclassificação e publicação da nova classificação. Os apelantes alegam descumprimento dos requisitos editalícios para comprovação da atividade profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a candidata comprovou, nos termos do Edital, o exercício de três anos de atividade jurídica que justificasse a atribuição de 1,5 pontos na prova de títulos; (ii) estabelecer se a atuação da banca examinadora violou os princípios da legalidade administrativa e da vinculação ao edital ao reduzir a pontuação da candidata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O edital do certame exige, para fins de pontuação por atividade jurídica pro bono, a apresentação de certidões de atuação em pelo menos cinco processos judiciais distintos por ano, emitidas pelas varas de atuação, vedando o uso de cópias não autenticadas ou documentos eletrônicos sem verificação.

4.
A candidata apresentou certidões e documentos que demonstram atuação em mais de cinco processos nos anos de 2013, 2014 e 2015, atendendo aos subitens 10.3 e 10.9.4 do Edital.

5.
O controle judicial de legalidade é legítimo quando a banca examinadora desconsidera provas compatíveis com as exigências editalícias, não havendo afronta ao mérito administrativo, conforme jurisprudência do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.
O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre atos da banca examinadora de concurso público quando estes violam as regras expressas do edital.

2.
A apresentação de certidões emitidas pelas varas de atuação, com autenticação eletrônica, é meio idôneo para comprovação de atividade jurídica nos termos do Edital nº 1/2016 – TCE/PA.

3.
A redução de pontuação atribuída inicialmente à candidata, com base em fundamentação incompatível com o edital, configura ilegalidade que autoriza a concessão da segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei 8.666/93, art. 41; Lei 9.784/99, arts. 64 e ss.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Acórdão nº 116294-MS, Tribunal Pleno, DJ 08.02.2013; TJPA, Acórdão nº 124951-MS, Câmaras Cíveis Reunidas, DJ 03.10.2013; TJPA, AI nº 0003243-92.2017.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Público.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer das apelações, mas negar-lhes provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 15.07.2025 até 21.07.2025.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do mandado de segurança impetrado por CRISTINA MARIA PINHEIRO DA CUNHA, que lhe concedeu a segurança pleiteada.

Na exordial (ID. 6423774), a impetrante narrou que se inscreveu no concurso público para provimento de cargos do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE/PA), regido pelo Edital nº 1/2016, concorrendo à vaga de Auditor de Controle Externo, área de Fiscalização, especialidade Direito.

Informou que, após aprovação nas fases objetiva e subjetiva, foi convocada para a apresentação de títulos, fase em que, inicialmente, obteve 1,5 pontos por três anos de atividade jurídica. Inconformada com a pontuação, recorreu administrativamente, pleiteando o reconhecimento de quatro anos de atividade, com atribuição de 2,0 pontos.

Contudo, a banca examinadora, ao reavaliar os documentos, reduziu sua pontuação para 1,0 ponto, reconhecendo apenas dois anos de atividade. Diante disso, impetrou mandado de segurança, requerendo liminarmente a correção da pontuação para 2,0 pontos e, ao final, a confirmação da segurança com base em direito líquido e certo.

A liminar foi deferida pelo juízo de origem (ID. 6423808), determinando ao CEBRASPE que atribuísse à impetrante 1,5 pontos referentes ao exercício de atividade profissional de nível superior na área a que concorria, nos termos do subitem 10.3 do Edital, com reclassificação conforme a nova pontuação.

O Estado do Pará apresentou informações (ID. 6423870), suscitando preliminar de ausência de indicação da autoridade coatora e, no mérito, a inexistência de direito líquido e certo, sustentando que a impetrante não apresentou certidões emitidas pelas varas de atuação, conforme exigência editalícia, mas apenas cópias autenticadas de andamentos processuais.

O Ministério Público de 1º grau opinou pela concessão da segurança (ID. 6423873). Em sentença (ID. 6423885), o magistrado entendeu estarem preenchidos os requisitos editalícios em relação aos anos de 2013, 2014 e 2015, reconhecendo que a impetrante demonstrou diligência e aptidão para o cômputo de 1,5 pontos, concedendo, assim, a segurança, com confirmação da liminar e determinação de retificação da pontuação, reclassificação da impetrante e publicação da nova classificação no sítio da banca organizadora.

Contra a sentença, o Estado do Pará opôs embargos de declaração (ID. 6423888), alegando omissão quanto à análise dos documentos, os quais teriam sido considerados insuficientes pela banca. Os embargos foram rejeitados (ID. 6423892).

Posteriormente, tanto o CEBRASPE (ID. 6423896) quanto o Estado do Pará (ID. 6423909) interpuseram recursos de apelação, requerendo a reforma da sentença, com base na tese de que a documentação apresentada não atendia às exigências do Edital, notadamente os subitens 10.3, 10.7 e 10.9.4, que demandavam, entre outros requisitos, a apresentação de cópias autenticadas ou certidões emitidas pelas varas judiciais para comprovação da atuação jurídica.

Apontaram, ainda, que houve redução da nota da candidata após revisão administrativa, por não restar comprovado o mínimo de cinco processos distintos por ano de atuação, o que resultaria, segundo a banca, em apenas dois anos válidos para fins de pontuação.

Conforme certidão de ID. 9291401, não houve apresentação de contrarrazões.

Por decisão monocrática (ID. 10322004), a Desembargadora Relatora recebeu os recursos no efeito devolutivo e determinou a remessa dos autos ao Ministério Público.

O órgão ministerial, por sua vez, opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, sustentando que a impetrante comprovou, mediante documentos idôneos, o exercício de atividade jurídica nos anos de 2013, 2014 e 2015, preenchendo os requisitos do Edital para a obtenção de 1,5 pontos e consequente reclassificação.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

A controvérsia entre as partes diz respeito a pontuação atribuída a candidata apelada na prova de título realizada pelo TCE, Cargo 24: Auditor de Controle Externo, Área: Fiscalização, Especialidade: Direito, pois na prova de títulos somou 1,5 pontos, por 03 anos de atividade jurídica comprovada, sendo 0,5 por cada ano, na forma consignada na sentença.

A candidata recorreu afirmando que deveria receber 2,00 pontos, pelo exercício comprovado de 04 anos de atividade jurídica e que sua pontuação deveria ser 2,00 pontos, sendo 0,5 para cada ano comprovado, mas sua pontuação foi reduzida para 01 ponto, ensejando a impetração do Mandado de Segurança com a finalidade de obter pontuação maior que a atribuída pela Banca Examinadora.

O MM. Juízo
a quo
fundamentou na existência parcial do direito, face as provas existentes nos autos
,
consignando os seguintes fundamentos:

“Bem, da análise dos documentos apresentados pela Impetrante, verifico que o Impetrado, quando da análise de recurso administrativo que ensejaria a revisão da atribuição de nota aos documentos comprovatórios do exercício de atividade jurídica – já que o cargo a que ela concorre se refere à formação na área de Direito –, de acordo com os subitens 10.3 e 10.9.4, do EDITAL Nº 1 – TCE/PA – SERVIDOR, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2016, entendeu por bem minorar a pontuação inicialmente atribuída, qual seja, 1,5 pts, para tão somente 1,0pt, sob o fundamento de estarem comprovados apenas 2 (dois) anos de exercício profissional.

Ocorre que, tal justificativa se mostra claramente equivocada, pois, da simples leitura dos documentos colacionados aos autos, pode-se confirmar o exercício de atividade jurídica em 3 (três) anos, a saber, 2013 (IDs 950533, 950536, 950724, 950748, 950799 e 950806), 2014 (IDs n° 950533, 950534, 950717, 950746, 950773, 950805 e 950806) e 2015 (IDs 950533, 950779, 950787, 950799 e 950802), contemplando adequadamente as exigências previstas nos subitens 10.3 e 10.9.4, do Edital n° 1-TCE/PA-SERVIDOR
.

Portanto, conclui-se que o Impetrado, ao justificar a análise da pontuação da Impetrante, feriu o princípio da legalidade administrativa (art. 37, caput, da CF/88), bem como o princípio da vinculação ao edital (art. 41, da Lei Federal 8.666/92), pois os documentos apresentados contêm todos os requisitos exigidos pelas normas editalícias, incorrendo, assim, em flagrante desconformidade à previsão normativa constante nos subitens 10.3 e 10.9.4, do Edital n° 1-TCE/PASERVIDOR.

No mesmo sentido, segue o entendimento do TJPA: Acórdão n° 116294-MS, Tribunal Pleno, DJ 08/02/2013; Acórdão n° 124174-Apelação Cível, 1ª CCI, DJ 10/09/2013; Acórdão n° 124951-MS, Câmaras Cíveis Reunidas, DJ 03/10/2013.

Por oportuno, saliento que se torna despicienda a análise da ilegalidade do ato combatido sob a ótica da inobservância do procedimento relativo a reformatio in pejus administrativa, nos moldes preconizados no art. 64 e ss., da Lei 9.784/99, haja vista a clareza e robustez do direito demonstrado pela Impetrante.

Dessa forma, assiste a razão à Impetrante em relação ao pedido (alternativo) de imediata e definitiva retificação da sua pontuação conferida em avaliação de títulos, atribuindo-se 1,5 (um e meio) pontos, correspondentes a 3 (três) anos comprovados de experiência profissional (2013, 2014 e 2015), com a respectiva reclassificação final definitiva da Impetrante.

Tal entendimento, por outro lado, não deve ser aplicado quanto ao pleito de cômputo da atuação profissional no ano de 2016, em razão de que os documentos anexados não alcançariam o mínimo de 5 (cinco) atuações conforme item 10.9.4.“e”, do Edital, constando apenas 4 (quatro) documentos comprobatórios, quais sejam, os de IDs 960799, 950802, 950805 e 950498, pelo que não se mostraria presente o direito líquido e certo ao acréscimo de 0,5 (meio) ponto quanto ao exercício de atividade profissional nesse período
.

Ora, por certo, todo edital de concurso público deve ser seguido de forma rigorosa, tanto pela Administração Pública, quanto pelos candidatos que se sujeitam às regras ali estabelecidas. Este é o chamado princípio da vinculação ao edital, previsto no art. 41, da Lei 8.666/93.”

Analisando as provas dos autos, verifico que não assiste razão ao inconformismo dos apelantes, pois as provas existentes foram corretamente apreciadas de acordo com as normas do edital do certame. Vejamos.

O edital estabeleceu em seu item 10.9.4, letra “e”, a seguinte regulamentação relativa aos títulos:

“10.7 Não serão consideradas, para efeito de pontuação, as cópias não autenticadas em cartório, bem como documentos gerados por via eletrônica que não estejam acompanhados com o respectivo mecanismo de autenticação.

(...)

10.9.
DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DOS TÍTULOS

(...)

10.9.4 Para receber a pontuação relativa ao exercício de atividade profissional, o candidato deverá atender a uma das seguintes opções
:

(...)

e)
para exercício de atividade/serviço pro bono: será necessária a entrega de certidões de atuação em, no mínimo, 5 processos judiciais diferentes por ano, emitidas pelas respectivas varas de atuação. – grifos no original.”

O Ministério Público junto ao 1.º grau bem salientou que as provas apresentadas indicam o preenchimento dos requisitos do edital, nos seguintes termos:

“No caso em tela, ora analisado, pelos documentos acostados nos autos, extrai-se que a impetrante comprovou através de certidões autenticadas eletronicamente da Justiça do Trabalho, bem como por meio de certidões originais oriundas da Justiça Comum, que esteve no exercício de atividade jurídica em 03 (três) anos, a saber, 2013 - Id ́s. n° 950533, 950536, 950724, 950806, 950799; 2014 - Id ́s. n° 950533, 950534, 950717, 950806, 950805, 950799; e 2015 - Id ́s. n° 950533, 950779, 950787, 950799 e 950802, atendendo adequadamente as exigências previstas nos subitens 10.3 e 10.9.4, do Edital n° 1- TCE/PA. Assim, deve ser computada a pontuação de 1,5 pt, referente ao campo “Exercício de atividade Profissional - Exercício de atividade/ serviço pro bono”, em benefício da Impetrante, com a sua consequente reclassificação final definitiva, conforme somatória total de pontos, no “Cargo 24: Auditor de Controle Externo, Área: Fiscalização, Especialidade: Direito”, confirmando assim os termos da liminar concedida pelo juízo a quo.”

É verdade que o apelante aduz que a documentação apresentada não preenche os requisitos estabelecidos no item 10.7 do edital, mas a 2.ª Turma de Direito Público já enfrentou a matéria, em sede de agravo de instrumento, apreciando o processo n.º 0003243-92.2017.8.14.0000, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. PUBLICO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. NEGATIVA DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS EM PROVA DE TÍTULOS. DEMONSTRAÇÃO QUE HOUVE APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS EM CONFORMIDADE COM AS REGRAS DO EDITAL. LIMINAR CONCEDIDA. ALEGAÇÃO DA INADEQUAÇÃO DO CONTROLE JURISDICIONAL. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO QUE AUTORIZA O MANDAMUS. CONTROLE DA LEGALIDADE. A ADMINISTRAÇÃO DEVE AGIR DENTRO DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS EDITAL DO CONCURSO.
VINCULAÇÃO
TANTO DO CANDIDATO COMO DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. HIPÓTESE DE ACORDO COM
EXIGÊNCIAS
DO
EDITAL.
DESCONSIDERAÇÃO DAS CERTIDÕES APRESENTADAS PELA CANDIDATA RELATIVAS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL NO ANO DE 2013 CONFIGURA ILEGALIDADE.

DEC
I
SÃO MANT
I
DA. RECURSO IMPRO
VI
DO.

A pretensão da candidata não guarda correspondência com a valoração de
títulos
apresentados no concurso público, mas
sim
quanto ao reconhecimento de adequação dos
títulos
apresentados ao conteúdo exigido pelo edital inexistindo assim óbice ao provimento
judicial
porque a pontuação que pretende obter decorre da vinculação da comissão organizadora aos
critérios

estabelecidos
no
edital,

critérios
estes que ao serem desconsiderados pela comissão revelam a ilegalidade que autoriza o controle judicial.”

Naquele julgamento restou consignado que a candidata preencheu os requisitos exigidos no edital relativos ao exercício de atividade profissional nos anos de 2013 (IDs 950533, 950536, 950724, 950748, 950799 e 950806), 2014 (IDs n° 950533, 950534, 950717, 950746, 950773, 950805 e 950806) e 2015 (IDs 950533, 950779, 950787, 950799 e 950802), e que embora houvesse reconhecido essa atividade em primeira análise, a rejeitou em um segundo momento, sob o argumento inapropriado de que a candidata somente teria comprovado a atividade em dois processos naquele ano de 2013, quando de fato comprovou por meio dos documentos do processo junto ao 1.º grau, nos seguintes termos:

“Os documentos constantes dos autos conforme relacionados acima, demonstram sem sombra de dúvidas que a candidata comprovou, nos moldes exigidos pelo edital, o exercício da atividade profissional no ano de 2013, e que a banca examinadora embora houvesse reconhecido essa atividade em primeira análise, rejeitou-a no segundo momento (depois do recurso administrativo da candidata), sob o argumento inapropriado que a candidata somente teria comprovado atividade em dois processos naquele ano.

Considerando então que o cerne do MS, e do recurso também, está na comprovação ou não de atuação profissional da candidata em pelo menos 5 processos no ano de 2013, o fato já está sobejamente comprovado através dos documentos juntados as fls. 102 verso, 104, 105/106, 111 verso, 126 e 127 verso.

Entenda-se que os documentos acima referidos (certidões de atuação em processos judiciais) se apresentam compatíveis com as exigências contidas no edital do certame. Vejamos:

10.9.4.

Para receber a pontuação relativa ao exercício de atividade profissional, o candidato deverá atender a uma das seguintes opções:

(...)

e) para exercício de atividade/serviço pro bono: será necessária a entrega de certidões de atuação em, no mínimo, 5 processos judiciais diferentes por ano, emitidas pelas respectivas varas de atuação.

O concurso público, como processo administrativo que é, deverá ele ser permeado pela legalidade. E às normas legais e constitucionais que naturalmente regem aos processos desta natureza, se somarão as normas do edital. Como já consagrado em sede de doutrina, o edital é a lei do concurso.”

Assim, também não se cogita de invasão no mérito administrativo, tendo em vista que o edital é considerado a lei do concurso público por detalhar as normas legais de ingresso na carreira e ato de aplicar a norma editalícia representa controle de legalidade passível de ser exercido pelo Poder Judiciário, como ocorrido na espécie.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial do id-14247145-pag. 01/08, conheço da apelação interposta, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

Belém, 23/07/2025